Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732788-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL AGRAVADO: VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VINÍCIUS NÓBREGA COSTA: “Deferida penhora Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, foi bloqueado o valor de R$ 5.239,24 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), ID n° 199624863. Petição do autor requerendo a quebra do sigilo bancário da executada, ID n° 202577750. Impugnação à penhora no ID n° 202917043. Alega que o valor constrito é de natureza salarial, sendo impenhorável. Manifestação do credor no ID n° 203360677. É o relato. Decido. Alega a executada, que na condição de arquiteta autônoma, executou serviços de consultoria para Antônio Martins de Alencar, conforme contrato de prestação de serviços e declaração de pagamento de ID n° 202918151, tendo os valores sido bloqueados. Afirma que a quantia se trata de verba salarial. Em que pese as alegações da ré, verifico que o contrato de ID n° 202918151, não possui elementos essenciais para comprovar sua validade. Não traz a qualificação completa das partes e sequer possui data de assinatura. Além disso, a devedora não comprova que prestou os serviços. Ainda, em petições anteriores, a ré afirma que não reside no país e acosta declaração que trabalha na Irlanda, ID n° 180892610. Nesse passo, conforme precedentes do STJ e do TJDFT, prevalece o entendimento que a penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Quantos aos pedidos do autor assevero que a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. No que se refere a quebra de sigilo bancário, retoma o credor a verbas que foram recebidas pela ré a mais de 5 (cinco) anos, não havendo efetividade prática que aponte que a medida ajudará na solução do litígio. Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora e indefiro o pedido de quebra de sigilo bancário. Proceda-se a transferência dos valores constritos para conta judicial vinculada ao feito. Preclusa a decisão, defiro ao credor o levantamento do valor de R$ 5.239,24 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte quatro centavos), mais acréscimos legais, mediante transferência para Banco Itaú (341), Agência: 2902, Conta Corrente: 99221-9, de titularidade de Nóbrega Costa Sociedade Individual de Advocacia CPNJ: 27.683.798/0001-70 (PIX). Dou à decisão força de ofício. Ao credor para que junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito e dê andamento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia e, ausentes bens aptos ao pagamento do débito, retornem os autos conclusos para suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. I.” A Agravante sustenta que, “na condição de arquiteta autônoma, executou serviços de consultoria para o Senhor Antônio Martins de Alencar, conforme contrado de prestação de serviços anexo”. Salienta que, “Conforme “Documento de Confirmação de Pagamento” assinado por ambas as partes, o Contratante realizou 3 pagamentos para a Contratada/Executada, sendo o último um pagamento de R$ 3.500,00 em 14/05/2024, valor esse que foi objeto de penhora judicial”. Afirma que, “Além do referido valor, a Executada também recebeu duas transferências de R$ 1.000,00, em 02/03/2024 e 07/03/2024, que também acabaram sendo objeto de penhora, ainda que parcial”. Conclui que “trouxe aos autos o “Contrato de Prestação de Serviços” que contém o nome completo do contratante (Antônio Martins de Alencar), bem como seu CPF, de forma que é perfeitamente possível identificar com precisão a parte contratante. Quaisquer outros requisitos formais de qualificação da parte não são exigíveis, posto não haver previsão legal de tal formalidade”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a liberação dos valores bloqueados/penhorados em sua conta, e que seja determinada a devolução de tais valores caso já tenham sido levantados pelo Agravado”. É o relatório. Decido. Não é possível inferir, no plano da cognição sumária, que a quantia bloqueada provém do trabalho autônomo desempenhado pela Agravante. Não é possível, portanto, vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Também não se divisa risco de ano, pois a própria decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do dinheiro para o Agravado. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator